Tribunal: TJMT
Processo: 1013018-93.2020.8.11.0000
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013018-93.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Demissão ou Exoneração, Suspensão]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[VANIA SANTOS DE SOUZA DORNELLES - CPF: 829.613.790-91 (ADVOGADO), CAROLINA OTT LELIS - CPF: 763.271.242-91 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SANTA CARMEM - CNPJ: 37.465.283/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DEBORA LOUISA BORGMANN ZANELLATTO - CPF: 009.403.240-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ANULATÓRIA –
DECISÃO ADMINISTRATIVA – SANÇÃO DE DEMISSÃO – PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO AO CARGO –
GARANTIA DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO –
AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE -
IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO EM DECISÃO ADMINISTRATIVA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Cabe ao Poder Judiciário apreciar, tão somente, a regularidade do procedimento administrativo disciplinar, tendo em vista os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe vedada a apreciação do mérito do julgamento administrativo.

2. A demissão da parte autora foi precedida de processo administrativo disciplinar, gozando da certeza e presunção de legitimidade, sendo inviável, nessa quadra processual, o deferimento da antecipação da tutela de urgência, a qual demanda a realização de provas e a instauração do contraditório.

3. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CAROLINA OTT LELIS,
contra decisão proferida pelo juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, M.M.
Mirko Vincenzo Giannotte,
nos autos Ação Ordinária Declaratória de Nulidade de Processo e Ato Administrativo n.o 1005594-52.2020.8.11.0015, proposta em face do
MUNICIPIO DE SANTA CARMEM,
que indeferiu a liminar pleiteada, que objetivava a suspensão do ato administrativo que promoveu a demissão da Agravante do cargo de Cirurgião Dentista, do Município de Santa Carmem.

Como causa de pedir recursal, sustenta a Agravante a que a mencionada demissão foi indevida, porquanto não praticou nenhum ato ilegal no fornecimento de atestados médicos, na medida os atendimentos neles descritos foram devidamente efetuados.

Postula pelo deferimento da antecipação da tutela recursal, para que seja suspenso o ato administrativo de demissão e, consequentemente, determinada a sua reintegração ao cargo, inclusive, com o pagamento retroativo dos salários.

A antecipação da tutela recursal não foi concedida, conforme decisão de ID. 47061477.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desinteresse no recurso - Id. 49489977.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de
Agravo de Instrumento interposto por
CAROLINA OTT LELIS,
contra decisão que indeferiu a liminar pleiteada, que objetivava a suspensão do ato administrativo que promoveu a demissão da Agravante do cargo de Cirurgião Dentista, do Município de Santa Carmem.

De início, cumpre ressaltar que, em sede de recurso de agravo de instrumento não cabe a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, porquanto a natureza e devolutividade do agravo restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015).

Dessa forma, é apenas sob esse ângulo que será analisado o recurso instrumental, sob pena de decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de Instância.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso não merece provimento.

Conforme visto, a Agravante ingressou com Ação Anulatória, objetivando a sua reintegração ao cargo de Dentista, que exercia, antes do ato de demissão, decorrente do PAD.

Ressai dos autos que foi instaurado Processo Administrativo Disciplinar, em razão da Comissão de Sindicância ter concluído que a ora agravante entregou atestados médicos sem o comparecimento da paciente (ID. 46956467 - Pág. 191/193), tendo sido aplicada a pena de demissão, conforme relatório final de ID. 46956469 - Pág. 36.

Em suas razões, alega que houve a demissão com ausência de motivo real, fato que contraria os princípios constitucionais, vez que motivou a decisão do PAD amparado, unicamente, em ausência de registro no sistema.

Argumenta que a condenação do PAD se deu com total parcialidade, ilegalidade e excesso do poder de polícia, vez que a sanção aplicada a Agravante é totalmente arbitraria, indevida e desproporcional, o que é uma grave afronta aos princípios constitucionais e legais.

Assim,
a priori
, mostra-se inviável o deferimento do pedido, visto que a matéria debatida demanda a realização de provas, mormente porque a demissão da Agravante foi precedida de processo administrativo disciplinar, gozando da certeza e presunção de legitimidade.

Com efeito, é certo que ao Poder Judiciário compete aferir se o ato administrativo está em consonância com a lei, a Constituição e os princípios gerais do Direito, verificando se há ou não compatibilidade normativa, ou seja,
não é dada a análise do mérito das decisões administrativas.

Logo, é permitido apenas perquirir acerca dos aspectos de legalidade ou legitimidade do ato administrativo.

Senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO- AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE DEMISSÃO C/C REINTEGRAÇÃO AO CARGO – PRETENSÃO DE NULIDADE DO ATO DE DEMISSÃO COM REINTEGRAÇÃO IMEDIATA AO CARGO- PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE – MATÉRIA QUE DEMANDA A REALIZAÇÃO DE PROVA – VEDAÇÃO DE ANÁLISE DO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO PELO JUDICIÁRIO- DECISÃO MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO. A demissão da parte autora foi precedida de processo administrativo disciplinar, gozando da certeza e presunção de legitimidade, sendo inviável, nessa quadra processual, o deferimento da antecipação da tutela de urgência, a qual demanda a realização de provas e a instauração do contraditório. Além disso, conforme sabido
não cabe ao Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, compete somente dizer se fora observado a norma legal e o ordenamento jurídico.

(TJ-MT 10109662720208110000 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 23/02/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/03/2021)

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO – ASSISTENTE SOCIAL – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – PENA DE DEMISSÃO – CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL – RESPEITADO – IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A concessão da tutela de urgência, visando à suspensão dos efeitos do ato administrativo de demissão do Servidor Público, do cargo, exige a probabilidade do direito do autor e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Inexistindo tais requisitos, impõe-se o seu indeferimento.

(TJ-MT - AI: 10070493420198110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 28/09/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 06/10/2020)

Desse modo, inexistindo, aparentemente, qualquer vício ou mácula no Processo, não cabe ao Poder Judiciário interferir no mérito do ato administrativo, para o fim de apreciar questões atinentes à verificação de provas, dentre outros.

Nesta quadra, não vejo presentes os requisitos primordiais ao deferimento da tutela de urgência na ação de base, porque a probabilidade jurídica é frágil, e o perigo de dano grave e de difícil reparação não está demonstrado.

Posto isso, não sendo o caso de deferimento da tutela de urgência na ação de base, a decisão de Primeiro Grau deve ser mantida.

Ante o exposto,
conheço e NEGO PROVIMENTO ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021